Tribunal: TJMT
Processo: 0003839-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003839-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ADELAR DO AMARAL - CPF: 599.338.109-44 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA –
PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DEVIDA – LAUDO PERICIAL ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA
– DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO –
DCB – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
– DEVER DA AUTARQUIA REAVALIAR PERIODICAMENTE SE CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMANDA EM REMESSA.

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, o Laudo Pericial atesta a incapacidade total e temporária do autor.

3. Considerando o que concluiu o perito, é devido o beneficio do auxílio-doença ao apelado até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

4. Recurso desprovido.

5. Sentença reformada, em respeito ao artigo 85, §4o do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez c/c antecipação de tutela, ajuizada por
ADELAR DO AMARAL
, que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que seja restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 03/12/2014, pagando os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Em suas razões recursais (id. 4228153), o Apelante em apertada sínteses alega a necessidade de fixação da DCB, uma vez que a sentença não estabeleceu a data do término.

Sustenta ainda não ser devida a concessão da tutela antecipada face a sua irreversibilidade e pugnou pela total improcedência do pedido inicial.

Sem contrarrazões pelo Apelado conforme certidão id. 4228158.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 4460577.

Em petição de id. 16827523, o apelado informou que autarquia cessou seu benefício sem ordem judicial para tanto.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117826951).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis/MT, da qual se extrai o seguinte:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde 03/12/2014, pagando os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer.

É que restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário.

Assim, concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais.

Determino a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença:

1.

Nome do Segurado: Adelar do Amaral

2.

Benefício concedido: Auxílio-doença

3.

Data do início do benefício: 03.12.2014

4.

Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de tutela concedida na sentença.

P. R. I.

Pois bem.

O artigo 201, I, da Constituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Ademais o artigo 59 da Lei 8.213/91 sobre auxílio-doença:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal auxílio cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos termos do artigo 78 do Regulamento da Previdência Social - RPS.

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, consta acostado ao id. 4228089, laudo médico, o qual atesta a incapacidade (total e temporária) do Requerente.

Dessa forma, restou comprovada a incapacidade temporária do apelado para o trabalho.

Quanto à insurgência recursal para fixação de data da cessão do benefício – DCB, considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença ao apelado até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade.

Registro que de acordo com o disposto no artigo 71, caput, da Lei n. 8.212/91, deverá o INSS rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

E ainda, conforme o artigo 101, caput, da Lei n. 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos, vejamos:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia.

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3o O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico pericial.

Art. 71.
O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Nesse sentido, ensina Frederico Amado:

Vale registrar que a concessão judicial do auxílio-doença não impede a revisão administrativa do benefício pelo INSS, independentemente de ordem judicial. Logo, caso o Poder Judiciário conceda um benefício por incapacidade, deve a autarquia previdenciária promover a reavaliação administrativa para verificar se a incapacidade laborativa persiste.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
– DEVER DA AUTARQUIA REAVALIAR PERIODICAMENTE SE CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1-No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, o Laudo Pericial atesta a incapacidade parcial e temporária da autora.

2-Considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença a apelada até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

3-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

4-Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

5-Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0011562-60.2013.8.11.0004, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CURSO DA DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 7o DO RITNU.

1. O INSS, ora recorrente, pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, determinou que o prazo para a reavaliação periódica do benefício de auxílio doença fosse iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão final. Argumenta que o prazo estipulado pelo art. 71 da Lei 8.212/91 deve ser contado a partir da perícia e não do trânsito em julgado. Cita como paradigma o recurso n. 2007.36.00.703003-5, oriundo da Turma Recursal de Mato Grosso.

2. Inicialmente, o incidente foi inadmitido pelo Presidente da Turma, que entendeu incidir na espécie Questão de Ordem 3 deste colegiado, em razão de suposta ausência de indicação da fonte da qual extraído o aresto paradigma. Entretanto, em virtude de embargos declaratórios interpostos pelo INSS, a questão foi revista e o pedido, aceito, por restar configurada divergência nacional.

3. Razão assiste ao recorrente.
Dispõe o art. 71

da Lei 8.212/91 que o INSS deve rever os

benefícios previdenciários, ainda que concedidos

judicialmente, para verificar se persistem as

condições clínicas que levaram o seu

deferimento. Já o art. 101 da Lei 8.213/91 impõe a

obrigatoriedade de o segurado em gozo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez submeter-se

a exame médico disponibilizado pela Previdência

Social, sob pena de suspensão do benefício.

4. Dessa forma, ainda que se trate de benefício

deferido judicialmente, o titular deve ser

convocado pelo INSS, na forma prevista em norma

regulamentadora, para comparecer na repartição e

passar por nova perícia, na qual será aferido se

persistem os motivos que autorizaram a concessão.

Poder-se-ia argumentar que o deferimento judicial

justificaria um tratamento diferenciado, por ter

o segurado sido avaliado por um perito imparcial,

auxiliar do juízo, que concluiu pela

incapacidade. Todavia, não há razão para

distinção. A uma, porque a lei não o fez; ao

contrário, deixou claro que o benefício concedido

judicialmente deveria ser reavaliado. A duas,

porque a avaliação médica não se distingue, mesmo

se o médico for servidor do INSS, tendo em vista

a sua vinculação com a ciência médica e os

protocolos de saúde, que são únicos para todo

profissional da medicina.

5. É de registrar que o INSS não convoca os

beneficiários para a revisão considerando a

doença que são acometidos, mas pelo tipo de

benefício: se se trata de auxílio-doença, a cada

seis meses; se aposentadoria por invalidez, a

cada dois anos. Isso diminuiu a carga de

pessoalidade que pode causar ruído na aferição da

incapacidade, como já ocorreu no passado, quando

certas doenças eram mal vistas pela Administração

previdenciária, que impunha revisão em prazos

curtíssimos.

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Amado, Frederico. Curso de Direito Previdenciário, 5a Edição, Editora Juspodvm,

6. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido contrariou o conteúdo da norma prevista no art. 71 da Lei 8.212/91, já que proibiu o INSS de rever administrativamente o benefício do auxílio-doença até o trânsito julgado da decisão.

7. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Incidente conhecido e provido para (i) firmar a tese de que a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda; (ii) decotar a parte do acórdão que manteve a sentença e autorizou a revisão do benefício somente após o trânsito em julgado da decisão final.

9. Julgamento realizado de acordo com o art. 7o, VII, a), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

(PEDILEF 50005252320124047114, JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, TNU, DOU 07/06/2013 pág. 82/103.)

Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente afim de aferir se ainda estão presente os requisitos autorizadores para a manutenção do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

Não cabe também o argumento de que a tutela antecipada foi concedida de forma indevida, haja vista que restou comprovada a incapacidade do Requerente.

Pontuo ainda que até o momento o INSS não comprovou nos autos a realização de perícia médica e nem tampouco o restabelecimento do benefício. É bom lembrar, que, nos termos do art. 373, CPC, incumbe ao réu provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual, não se desincumbiu.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nesse ponto a sentença merece ser retificado, em respeito ao artigo 85, §4o do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, e,
em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA
, para reforma sentença objurgada, somente quanto aos
honorários sucumbência, que serão fixados na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022